Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. As instituições financeiras devem garantir a segurança das transações relacionadas aos serviços que prestam e dispor de tecnologia apta a prevenir fraudes, sob pena de responderem objetivamente por eventuais prejuízos daí advindos.

3. No caso concreto, a instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes da falha de segurança nas operações. 3.1 É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de impedir fraudes praticadas por terceiros, sobretudo por se tratar de contrato de cessão de crédito adquirido dos corréus/estelionatários.

4. No tocante aos danos materiais, é incontroverso o prejuízo suportado pelo autor. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária entre os réus que participaram da cadeia de consumo.

5. Em relação ao prejuízo moral, o valor de R$ 5.000,00 basta para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e do ofensor.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime.